Tribunal: TJES
Processo: 5000884-54.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Data Base
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000884-54.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENISE DALBO DE AZEVEDO CATRINCK
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000884-54.2024.8.08.0017

ORIGEM:
Juízo de Domingos Martins - 2ª Vara

RECORRENTE: DENISE DALBO DE AZEVEDO CATRINCK

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA VINCULADA AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL. FILHO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA PELO STF AO JULGAR O TEMA 1.097. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. LEI COMPLEMENTAR Nº 1.019/2022 QUE INSTITUI O REGIME ESPECIAL PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REDUÇÃO DE 30% NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO. BASE DE CÁLCULO REFERENTE À CARGA HORÁRIA DESEMPENHADA PELA SERVIDORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em que requer: a) a concessão de redução de carga horária no patamar de 50%; b) que seja fixada a base de cálculo da carga horária a ser reduzida.
Em contrarrazões, pugna a parte ré, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora alega que é mãe de um menor que possui um delicado quadro de saúde, demandando cuidados contínuos e acompanhamento em diversas terapias. Sustenta que a prestação desses cuidados é incompatível com o cumprimento de sua jornada de trabalho regular. Argumenta que a situação de vulnerabilidade familiar é de tal gravidade que já ensejou a aplicação de medida protetiva de acolhimento institucional ao seu filho, o que demonstra, segundo ela, a absoluta indispensabilidade de sua presença para a reestruturação do núcleo familiar e para garantir a proteção integral do menor, evitando novas internações. Informa ter protocolado requerimento administrativo para a concessão de licença para acompanhamento familiar, com base no Estatuto dos Servidores Públicos (LC nº 46/1994), o qual teria sido indeferido pela Administração Pública. Diante da negativa, pugnou pela tutela jurisdicional, requerendo, em sede de liminar que seja deferida a tutela de urgência, em razão da comprovação da existência comprovada da probabilidade do direito e o perigo de dano, determinando-se, de imediato, a redução de 50% (cinquenta por cento) de sua carga horária, sem prejuízo da sua atual remuneração, mantendo-se a servidora na atual unidade em que está em exercício. No mérito, requer a confirmação da tutela deferida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia cinge-se em definir: i) se a Autora faz jus à redução de carga horária no importe de 50%, com base no tema 1.097 do STF; ii) a base de cálculo da redução de carga horária deferida em seu favor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito,
observa-se dos autos que a Recorrente é servidora pública estadual ocupante do cargo efetivo de professora, e requereu, em razão de seu filho ser portador de Epilepsia, Paralisia Cerebral Tetraparética e Retardo Mental Grave (CID G40, CID G80 e CID F72), conforme Laudo Médico de ID 44389418, pág - 11, a redução de sua jornada de trabalho de em 50%, sem a necessidade de compensação de horário e com manutenção integral de sua remuneração.

(5). Ocorre que, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a recente Lei Complementar nº 1.019/2022 instituiu o regime especial de trabalho para os servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual, que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência, prevendo em seu art. 2º uma redução de 30% (trinta por cento) da jornada estabelecida para o cargo do qual é titular.

(6).
Não se desconhece que, em março de 2023, o Supremo Tribunal Federal julgou, em sede de repercussão geral, o Tema 1097, firmando a tese de que “
Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990
”. Com isso, restou possível assegurar o regime especial de jornada de trabalho no serviço público de todo o país, inclusive naqueles entes federativos que não disciplinaram a matéria, tendo em vista a finalidade de proteção e inclusão da criança e do adolescente portador de deficiência. No entanto, no caso do Espírito Santo, há legislação a regulamentar a situação. Portanto, inaplicável ao caso o tema 1.097 do STF, na medida em que não há omissão legislativa quanto aos servidores públicos do Estado do Espírito Santo, devidamente sanada pela Lei Complementar nº 1.019/2022, devendo ser aplicadas as disposições específicas da legislação em comento, limitando-se a redução da jornada a 30% (trinta por cento) do total previsto para o cargo que titulariza a Recorrente.

(7). Quanto à base de cálculo, compreendo que a redução em comento deve ser aplicada sobre a carga horária efetivamente exercida pela servidora (no caso, 35h semanais), sob pena de se esvaziar o direito a ser fruído pela Recorrente, inclusive em prejuízo do interesse do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para fixar que a base de cálculo para fins de redução de carga horária deferida em favor da Recorrente deve ser aquela efetivamente em exercício pela servidora (no caso, 35h semanais). Ficam incólumes os demais capítulos da sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A pretensão de redução da carga horária formulada por servidora pública estadual, em razão de filho com deficiência, deve observar a disciplina específica já instituída no âmbito do Estado do Espírito Santo pela Lei Complementar nº 1.019/2022, não se aplicando, na hipótese, a tese firmada pelo STF no Tema 1.097, por inexistir omissão legislativa local. 2. Para fins de implementação do benefício, a base de cálculo da redução deve incidir sobre a carga horária efetivamente cumprida pela servidora, sob pena de esvaziamento prático do direito reconhecido e de prejuízo ao interesse tutelado.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)